Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706500-87.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS APELADO: MARIA APARECIDA PEREIRA ALVES DOS SANTOS, STENIO MESQUITA FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, SANDRA MARIA ALVES FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação (ID 20512201) interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão interlocutória (ID 20512186) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação monitória, reclassificou o feito para cumprimento de sentença. O Juízo de primeiro grau fundamentou que a parte devedora, devidamente citada, não promoveu o pagamento devido, nem opôs embargos à monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. O apelante, em suas razões recursais, afirma não ser possível o ajuizamento de ação monitória contra parte incapaz, conforme preceitua o art. 700, do Código de Processo Civil. Intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da inadequação da via eleita, conforme dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco dias). Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 2 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator